Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722345-80.2019.8.07.0001 APELANTE: VERA GODOY ILHA, SUYENNE DE LARA PEIXOTO APELADO: SUYENNE DE LARA PEIXOTO, VERA GODOY ILHA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 28/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR